Tribunal: TJDFT
Processo: 0751618-97.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-10
Data de publicação: 2026-03-25

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL COM BALIZAS OBJETIVAS. DESNECESSIDADE DE LIQUIDAÇÃO PRÉVIA. TEMA 1.169 DO STJ. INAPLICABILIDADE. SOBRESTAMENTO AFASTADO. DECISÃO REFORMADA.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, nos autos do cumprimento individual de sentença coletiva, determinou, de ofício, o sobrestamento do feito com base no Tema 1.169 do STJ. A decisão foi mantida em sede de embargos de declaração. Os agravantes sustentam que o título executivo coletivo fornece parâmetros objetivos que dispensam a fase de liquidação em sentido estrito, permitindo a quantificação do crédito por simples cálculo aritmético.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Consiste em saber se é cabível o sobrestamento do cumprimento individual de sentença coletiva que apresenta título executivo judicial líquido, certo e com beneficiários individualizados, com base no Tema 1.169 do STJ.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O título executivo coletivo reconhece o direito dos substituídos às diferenças relativas à conversão de licença-prêmio em pecúnia, estabelecendo as rubricas a serem consideradas, os critérios de atualização e a forma de apuração por simples cálculos aritméticos.
4. Nos termos do art. 509, § 2o, do CPC, quando o valor da condenação puder ser apurado por cálculo aritmético, é dispensável a fase de liquidação, sendo suficiente a apresentação da memória discriminada pelo exequente, sujeita ao contraditório.
5. O Tema 1.169 do STJ trata da necessidade de liquidação prévia quando o título coletivo não fornece parâmetros objetivos ou não permite a identificação dos beneficiários, hipóteses que não se aplicam ao caso concreto.
6. O sobrestamento do feito, determinado de ofício e de forma integral, revela-se indevido, pois o cumprimento individual pode seguir com a análise das matérias próprias da fase executiva, como a prescrição, o enquadramento do exequente e a correção dos cálculos, sem necessidade de liquidação cognitiva.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Agravo de Instrumento conhecido e provido.
Tese de julgamento: “1. O Tema 1.169 do STJ não se aplica quando o comando condenatório coletivo delimita com clareza os beneficiários, as verbas devidas e os critérios de apuração.”